Tribunal: TJDFT
Processo: 0706568-67.2020.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0706568-67.2020.8.07.0018 AGRAVANTE: CLÍNICA RECANTO DE ORIENTAÇÃO PSICOSSOCIAL LTDA - EPP AGRAVADOS: ADRIANA MARIA DA SILVA, I. C. S., GEORGIA RAQUEL SILVA BORGES, JEFFERSON SILVA BORGES, JOÃO GUILHERME SILVA, DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: ADRIANA MARIA DA SILVA DESPACHO Trata-se de agravo interposto por CLÍNICA RECANTO DE ORIENTAÇÃO PSICOSSOCIAL LTDA - EPP contra a decisão desta Presidência que não admitiu o recurso constitucional manejado. ADRIANA MARIA DA SILVA e OUTROS apresentaram contrarrazões. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser caso de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Diante do exposto, mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão impugnada e, conforme disposto no artigo 1042, § 4°, do Código de Processo Civil, determino a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A018